Tribunal: TJSP
Processo: 1606204-59.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade – Execução fiscal – ISS apurado em auto de infração. Devolução dos autos à Turma julgadora, para readequação do Acórdão que fixou honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por Acordão desta Corte, devido ao elevado valor da execução.

Determinação do Superior Tribunal de Justiça para que seja observado o precedente da Corte

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade – Execução fiscal – ISS apurado em auto de infração. Devolução dos autos à Turma julgadora, para readequação do Acórdão que fixou honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por Acordão desta Corte, devido ao elevado valor da execução.

Determinação do Superior Tribunal de Justiça para que seja observado o precedente da Corte (REsp 1644846/RS) que reconhece legítima fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 85 do CPC/2015. Decisão readequada, ressalvado entendimento do relator.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618873
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1606204-59.2016.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, é apelada EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o
Acórdão impugnado para fixar a verba honorária no percentual mínimo do valor
atualizado da causa, e, em consequência do não provimento do apelo, fixaram
honorários recursais, majorando-se a condenação na verba honorária. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1606204-59.2016.8.26.0090 -Voto no
2
Voto no 31830
Apelação no 1606204-59.2016.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO Exceção de pré-executividade Execução fiscal
ISS apurado em auto de infração. Devolução dos autos à Turma
julgadora, para readequação do Acórdão que fixou honorários por
equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por Acordão
desta Corte, devido ao elevado valor da execução.
Determinação do Superior Tribunal de Justiça para que seja
observado o precedente da Corte (REsp 1644846/RS) que
reconhece
legítima
fixação
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 85 do CPC/2015.
Decisão readequada, ressalvado entendimento do relator.
Cuida-se de apelação (fls. 330/337) em face de sentença (fls.
321/323) que, após exceção de pré-executividade, extinguiu a execução1 (art. 26 da
LEF) ante o cancelamento da CDA, condenando ao pagamento de honorários
advocatícios fixados no percentual mínimo do valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 85, § 3o, incisos I a V c.c. o § 4o, inciso III e §§ 6o e 10o, do NCPC.
Pelo v. Acórdão2 de fls. 358/363, deu-se parcial provimento ao
recurso, assim ementado:
“APELAÇÃO Exceção de pré-executividade Execução fiscal
ISS apurado em auto de infração. Cancelamento do débito, por
erro, e posterior pedido de extinção da execução. Descabida
nulidade da sentença por carecer de relatório e fundamentação
Fundamentação que confirma análise do feito pelo Juízo em sua
integralidade. Pedido subsidiário de fixação dos honorários por
equidade, em razão do elevado valor da execução, nos termos do
1 Valor do débito (ISS), em 1/10/2015: R$ 2.144.225,86.
2 Acórdão relatado por este Desembargador, com a participação no julgamento dos Des. Octavio Machado de
Barros e Henrique Harris Júnior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1606204-59.2016.8.26.0090 -Voto no
3
art. 85, § 8o do CPC/2015. Cabimento. Aplicação do princípio da
razoabilidade. Recurso parcialmente provido.”
Após interposição de recurso especial (fls. 369/389), inadmitido
pela Coordenadoria de Direito Público (fls. 398/399), foi oposto agravo em recurso
especial (fls. 402/428), devidamente respondido (fls. 462/475).
Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 477),
sobreveio acórdão (fls. 482/484) que conheceu do agravo e julgou o mérito do
Recurso Especial (autos no 1397938/SP), para determinar que a fixação dos
honorários advocatícios nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, vindo os autos,
em redistribuição, nos termos do despacho de fls. 488.
É o relatório.
A decisão devolvida à apreciação da Turma julgadora deve ser
adequada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse passo, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os
honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros
estampados nos incisos I a IV do § 2o e com os percentuais delimitados no § 3o do
art. 85 do CPC/2015, conforme posição pacíficada do STJ, proclamada nos
seguintes Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671/930/SC, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1644846/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 31/8/2017.
Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM
SÓCIO.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO ECONOMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS
DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o E 6o do artigo 85 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1606204-59.2016.8.26.0090 -Voto no
4
APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria
inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos
honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-
executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas
causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do § 2o e os percentuais delimitados no § 3o.
Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6o que os limites e
critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de
qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença, sem resolução de mérito. (...).
Agravo interno não provido.”3 (grifo nosso).
Posto isso, modifica-se o Acórdão impugnado para fixar a verba
honorária no percentual mínimo do valor atualizado da causa, de acordo com a
faixa aplicável ao caso, nos termos dos § § 2o e 3o, do art. 85, Código de Processo
Civil.
Em consequência do não provimento do apelo, cabe a fixação de
honorários recursais, majorando-se a condenação na verba honorária em 1% (um
por cento).
João Alberto Pezarini
Relator
3 AgInt no REsp no 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
12/12/2017